Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702185-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDA SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para a determinar ao DISTRITO FEDERAL, no prazo de 24 horas, que insira a parte Autora no Sistema de Regulação de Leitos cirúrgicos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do pedido médico ID. 176697927, com observância aos critérios de prioridade clínica da Central de Regulação. A agravante narra na origem, em síntese, que possui 72 anos de idade, e tem diagnóstico de FRATURA DE RADIO DISTAL ESQUERDO, com indicação de INSERÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA (FRATURA DE RÁDIO DISTAL ESQUERDO), classificado com risco vermelho-EMERGÊNCIA. Em suas razões recursais alega que se encontra internada no HRPL desde 11/10/2023 onde aguarda cirurgia de emergência sem que, no entanto, tenha qualquer perspectiva de atendimento devido à superlotação da unidade. Sustenta que o médico que a acompanha prescreveu a realização urgente de procedimento cirúrgico sob pena de graves consequências e risco de sequelas, caso a agravante tenha alta médica sem que o procedimento tenha sido realizado. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Extrai-se dos documentos de ID. 176697927 - Pág. 2, na origem, que a providência requerida (CIRURGIA ORTOPÉDICA - FRATURA DE RÁDIO DISTAL ESQUERDO) necessita de realização com urgência, sob pena de risco de sequelas, mas que é baixo o risco de mortalidade. O Juízo na Origem determinou a inclusão da agravante no SISREG III, mas ainda não há classificação para o caso da agravante. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade de realização da cirurgia ortopédica, sendo que a realização da cirurgia deve ser imediatamente adotada pela administração pública, na medida das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da cirurgia. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Ressalto que a agravante se encontra em internação hospitalar, no Hospital Regional do Paranoá, conforme noticiado no agravo, não se encontrando, portanto, totalmente desassistida. Esclareço, entretanto, que o indeferimento da medida, em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um, não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Posto isto, sem embargo de reexame do pedido à presença de um relatório médico circunstanciado revelando o efetivo risco à vida do paciente, não há elementos, nesse momento, para amparar a medida excepcional postulada, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se à origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, ao Ministério Público. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital